Tribunal: TJDFT
Processo: 0717537-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717537-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL REU: FR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA DESPACHO A parte requerida requer a retificação do valor atribuído à causa e a complementação do valor do depósito. Anuncia que o montante correto, após atualizações, seria de R$3.026.774,79, correspondente ao proveito econômico buscado na ação de origem. Junta planilha de ID 30639307. Já a inicial da rescisória indica para a causa a cifra de R$2.427.387,66, fruto da atualização, pelo INPC, do valor de R$2.076.032,21, no período de 12.6.2020 até a data do ajuizamento da rescisória. Compulsando os autos de origem, nota-se que a requerida, ali exequente, indicou como valor da causa a cifra de R$1.814.979,67, na data de 22.9.2015 (ID 40102956), não se visualizando, todavia, a petição anunciada pela parte autora, de data mais recente, por meio da qual haveria indicação do valor de R$2.076.032,21. De tal modo, e considerando que o valor da causa da ação rescisória deve corresponder ao proveito econômico buscado (REsp 1.811.781/MS), intime-se a parte autora para que apresente, no prazo de 10 dias, planilha com o cálculo utilizado para alcançar o valor de R$2.427.387,66, bem como a petição por meio da qual a parte exequente haveria indicado como valor atualizado da execução a quantia de R$2.076.032,21. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator